Tribunal: TJMT
Processo: 1020825-82.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020825-82.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GILSON EVERTON OLEGARIO CAMPOS - CPF: 732.721.671-53 (RECORRENTE), EMANUEL HENRIQUE DE MOURA REIS QUEIROZ - CPF: 054.705.941-81 (ADVOGADO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Agravo Interno nº:
1020825-82.2025.8.11.0003

Agravante(s):
GILSON EVERTON OLEGÁRIO CAMPOS.

Agravado(s):
BANCO ITAÚCARD S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que deu provimento a recurso do reclamado para julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo a ausência de dano moral decorrente do encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação, com extinção do feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço; E (ii) estabelecer se tal conduta, por si só, enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico autoriza o encerramento unilateral de conta bancária, desde que precedido de notificação ao consumidor, nos termos do art. 473 do Código Civil e do art. 5º, I, da Resolução BACEN nº 4.753/2019.

A instituição financeira não comprova a realização de notificação válida, pois o documento apresentado contém inconsistência no endereço do consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, não afasta a necessidade de demonstração do dano, cabendo ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

O autor não demonstra o efetivo bloqueio da conta, nem a existência de saldo ou prejuízo concreto, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de repercussão relevante na esfera extrapatrimonial, não gera dano moral indenizável, conforme entendimento da Turma Recursal.

A configuração do dano moral exige demonstração de violação aos direitos da personalidade, não sendo presumido em hipóteses ordinárias de inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação caracteriza falha na prestação do serviço. 2. O descumprimento contratual, por si só, não enseja dano moral, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial. 3. Incumbe ao autor comprovar o prejuízo alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 473; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 343518862, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu provimento
para
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o agravante sustenta:

1) Falha na prestação do serviço -

ausência de prévia notificação acerca do encerramento da conta;

2) Inaplicabilidade da tese do mero descumprimento contratual ao caso concreto;

3) Desnecessidade de prova do dano moral.

Ao final, requer a reforma do
decisum
para restabelecer a sentença de primeiro grau que fixou danos morais no valor de
R$ 2.5000,00 (dois mil e quinhentos reais).

O agravado apresentou contrarrazões no ID 351455896, alegando, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte agravada, uma vez que as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 343518862, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque conforme consignado na decisão agravada:

(...) o reclamante mantinha conta corrente junto à instituição financeira demandada, a qual teria sido encerrada de forma unilateral, sem prévio aviso ou justificativa plausível, causando-lhe significativos transtornos.

O demandado, por sua vez, sustenta a regularidade do encerramento da conta, afirmando o envio de carta informativa ao correntista, bem com a inexistência de saldo disponível.

O art. 473 do Código Civil, bem como o art. 5º, inciso I, da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, autorizam o encerramento unilateral de conta,
desde que precedido de prévia comunicação ao correntista
. Vejamos:

Art. 473.
A resilição unilateral
, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita,
opera mediante denúncia notificada à outra parte
.

Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I -
comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato
, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;
(Grifei)

(...)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, o prestador do serviço não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

No caso em análise, verifica-se que não restou demonstrada a prévia notificação da parte autora acerca do encerramento da conta, uma vez que o documento juntado no ID 341633424
apresenta numeração diversa do endereço residencial do reclamante
, circunstância que reforça a ausência de comprovação de comunicação válida.

Não obstante, os danos morais
não
restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade do reclamante.

(...).”

Pois bem, a decisão agravada reconheceu expressamente a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, em razão da ausência de notificação prévia ao encerramento da conta, em desconformidade com o art. 473 do Código Civil e o art. 5º, inciso I, da Resolução BACEN nº 4.753/2019.

No entanto,
no caso concreto
, não houve demonstração de que o bloqueio, com posterior encerramento da conta, tenha causado lesão extrapatrimonial ao agravante passível de indenização por danos morais.

Isso porque, o autor não
demonstrou o alegado bloqueio nem a existência de v
alores na conta, uma vez que não indicou, na petição inicial, a data em que teria ocorrido a suposta restrição,
ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além disso, o extrato da conta apresentado pelo reclamado sob o ID 341633426 demonstra a inexistência de saldo a ser restituído.

Registre-se, ainda, que inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de reclamação administrativa junto ao banco reclamado
.

Cumpre consignar que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja a obrigação de indenizar.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

Embora o agravante sustente que a indenização possui função pedagógica e inibitória, tal finalidade não autoriza a condenação automática, devendo a situação ser analisada caso a caso.

Ademais, o dano moral não se presume em toda e qualquer hipótese de descumprimento contratual. Faz-se necessária a demonstração de que a conduta do fornecedor ultrapassou o limite do mero aborrecimento, atingindo a esfera íntima, psíquica ou moral do consumidor.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID

343518862, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026